Tribunal: TJDFT
Processo: 0713136-32.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO – GAA. PROFESSORA DINAMIZADORA. REGÊNCIA DE CLASSE. ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO COMPROVADA. DECLARAÇÃO ESCOLAR. RETIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA POSTERIOR. INSEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46 da Lei no 9.099/95 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. A autora interpôs recurso inominado contra sentença que julgou improcedente o pedido de incorporação da GAA no percentual de 15%, ao fundamento de ausência de prova robusta do exercício de atividade de alfabetização.
3. Sustenta que atuou como professora dinamizadora em turmas de alfabetização, conforme declaração escolar que atesta “atividade de alfabetização – SIM”.
4. Requer o reconhecimento do direito à incorporação da GAA no percentual de 15%, bem como o pagamento das diferenças vencidas e vincendas desde a aposentadoria.
5. O recorrido apresentou contrarrazões, ID 74943659.
III. Questão em Discussão
6. Verificar se há elementos que autorizem o reconhecimento da atividade de alfabetização exercida pela recorrente em regime de dinamização, para fins de incorporação da GAA nos termos da legislação vigente.
IV. Razão de Decidir
7. A declaração escolar constante no ID 225479887 comprova o exercício de atividade de alfabetização nos períodos pleiteados. A retificação administrativa posterior não possui amparo legal suficiente para afastar a presunção de veracidade do documento original.
8. Jurisprudência reconhece o direito à GAA a professores dinamizadores que comprovem atividade de alfabetização.
9. A recorrente já teve reconhecido administrativamente o direito à GAA em 13,2%, e busca apenas o reconhecimento de período adicional que totaliza 25 anos de efetivo exercício, correspondente ao percentual de 15%.
10. Nesse sentido: Acórdão 1936318, 0751653-43.2024.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/10/2024, publicado no DJe: 30/10/2024; Acórdão 1618609, 0750988-32.2021.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/09/2022, publicado no DJe: 05/10/2022.
V. Dispositivo
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA para JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL e condenar o recorrido a refazer os cálculos incluindo o período 10/05/1994 a 01/05/1996 e 24/05/1996 a 26/02/1997, para incorporação da GAA, bem como, o pagamento da diferença das parcelas vencidas desde aposentadoria da recorrente, até o efetivo cumprimento da obrigação de fazer. Tal valor deverá ser acrescido de correção monetária desde o vencimento de cada parcela devida e de juros de mora desde a citação. Quanto à atualização do débito sobre o valor da condenação, deve incidir correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora, nos termos do art. 1o-F da Lei 9.494/97, a partir da citação, até 08/12/2021, a partir da qual incidirá a Selic, nos termos da EC 113/21.
12. Custas recolhidas, ID 74943653. Sem condenação em honorários advocatícios em face da ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.
TESE: É DEVIDA A INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO – GAA A PROFESSOR QUE, EM REGIME DE DINAMIZAÇÃO, COMPROVA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO EM REGÊNCIA DE CLASSE.
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
• Lei Distrital no 654/1994, art. 1o e 2o
• Lei Distrital no 5.105/2013, arts. 19 e 30
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
Acórdão 1936318, 0751653-43.2024.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/10/2024, publicado no DJe: 30/10/2024
Acórdão 1618609, 0750988-32.2021.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/09/2022, publicado no DJe: 05/10/2022